Tribunal: TJMT
Processo: 1003266-31.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DE PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA, APÓS AS ADEQUAÇÕES TÉCNICAS. EMPRESA RECORRIDA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que o Recorrente HELENO DE FIGUEIREDO sustenta o seguinte: a) que possuía 02 (dois) padrões antigos em sua residência já que individualizou a sua residência ao meio para que uma parte fosse alugada para lhe gerar renda; b) que possuía duas UC no local, sendo a de n.o 6/313621-5 instalada na parte onde reside e a de n.o 6/2003722-2 na parte destinada à locação; c) que após uma vistoria, a empresa Recorrida orientou o Recorrente a promover a substituição dos padrões, sob a alegação de que os mesmos eram antigos; d) que o Recorrido atendeu ao pedido, custeando todo o procedimento no total de R$ 905,00 (novecentos e cinco reais), tendo sido os novos equipamentos aprovados pela Recorrida; e) que sem qualquer explicação plausível, a empresa Recorrida trocou os seus 02 (dois) novos padrões por outro, tendo ainda ligado somente a luz de uma unidade consumidora - do local em que reside - mantendo desligada a outra (casa para alugar), situação que perdurou por mais de 01 (um) ano, impossibilitando a locação do imóvel, tendo recebido, ainda, uma fatura no valor de R$ 26,30 (vinte e seis reais e trinta centavos) a qual considera indevida.
2. Restou incontroverso nos autos que, ao contrário do afirmado pelo consumidor, a suspensão do serviço de energia por mais de 01 (um) ano relativo à UC 6/2003722-2 não decorreu da suposta retirada do padrão, mas sim de efetiva inadimplência. Com efeito, as faturas com vencimento em junho, julho e agosto de 2018 somente foram adimplidas em junho de 2019, consoante documentos acostados no ID 42835497. A fatura de R$ 26,30 (vinte e seis reais e trinta centavos) é legítima, porquanto se refere aos encargos moratórios dessas faturas inadimplidas com quase 01 (um) anos de atraso.
3. Além disso, apesar de afirmar que trocou os 02 (dois) padrões de energia, carreou aos autos um recibo de compra da empresa Matel Materiais Elétricos indicando a aquisição de apenas “01 padrão bifásico 5 mts b1”, “Cabo flexível 2,5mm” e “Fita isolante 10mts”. Ora, se houve a adequação técnica de apenas um padrão, não pode o consumidor imputar irregularidade na conduta da concessionária, que apenas religou a energia para a parte da residência em que reside, deixando a parte destinada à locação sem o serviço essencial.
4. O fato é que as alegações do consumidor são absolutamente inverossímeis, seja porque quis dar a entender que a suspensão do serviço no local decorria de uma suposta retirada do padrão pela concessionária, quando em verdade ocorreu por efetiva inadimplência, seja porque não há qualquer prova de adequações técnicas relativas aos 02 (dois) padrões.
5. Improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva.
6. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003266-31.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[HELENO DE FIGUEIREDO - CPF: 043.864.001-25 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020